Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701200-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDERSON FARA FONSECA RÉU: PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR DESPACHO Intime-se o réu PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR, para informar os dados bancários, tendo em vista o que certificado ao Id. 20420798, no prazo de 5 (cinco) dias, com escopo de que lhe seja transferido o valor do depósito recursal. Brasília,8 de outubro de 2020 15:29:19. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA